Tribunal: TJPA
Processo: 0000292-54.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000292-54.2010.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCO ANTONIO GOMES, PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES MILITARES -PECULATO - ARTIGO 303, DO CÓDIGO PENAL MILITAR -
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- ARTIGO 439, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Marco Antônio Gomes e Paulo Gerson Novaes de Almeida, acusados da prática dos crimes previstos no artigo 303, do Código Penal Militar (página 1, do ID 9218699 / página 4, do ID 9218702).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação dos apelados como incursos no crime de peculato

(página 7, do ID 9218704 / página 5, do ID 9218705).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. página 6, do 9218705 / página 3, do ID 9218708).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 10026056).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição dos apelados, aduzindo que há provas suficientes nos autos para as suas condenações pelo delito previsto no artigo 303, do Código Penal Militar.

Data maxima venia
, não tem razão o
parquet,
senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da existência do crime, a absolvição é a medida de rigor a se impor. É o caso dos autos.

Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada pelo MM. Juiz Presidente do Conselho Especial de Justiça, em cuidadosa análise das provas orais e documentais colhidas no feito

(páginas 1-3, do ID 9218702):

(...) Da mesma forma, não há prova nos autos de que os acusados, agindo com dolo, tenham se apropriado de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tinham a posse ou detenção, ainda que indireta, em razão do cargo ou função, ou tenham desviado em próprio ou alheio, de modo a configurar o crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar.

A nota técnica juntada às fls. 288/289, do IPM apontam irregularidades na atuação dos acusados, mas não afirmam que os mesmos obtiveram vantagem para si ou beneficiaram terceiros.

Do mesmo modo, o relatório do Tribunal de Contas aponta irregularidades, mas não indica que os acusados tenham obtido vantagem para si ou para outros. (folha 48).

Consta que houve inabilidadade legal, mas que não houve mácula a essência das contas, que foram aprovadas com ressalvas (fls. 40 e 72).

A informação, constante às fls. 64/65, apontando fragilidade da documentação que comprova a entrega dos bens não comprovam, por si só, que os acusados obtiveram vantagem para si ou, dolosamente, beneficiara terceiros.

A nota técnica de à fl. 93 indica que o procedimento de licitação e contratação ensejaram resultado antieconômico ao corpo de bombeiro, mas em momento algum aponta que os acusados obtiveram vantagem ou desviaram bens públicos para si ou terceiros.

Ficou esclarecido que neste ano houve inaugurações de quarteis, enchentes no Estado, a realização do fórum social mundial Belém, ensejando o aumento da demanda de alimentos para os bombeiros militares, o que teria justificado a edição do aditivo referido na denúncia, que foi assinado em 15 de outubro de 2009.

É importante ressaltar que a existência de irregularidades ou até mesmo ilegalidades ilegalidades, na atuação do gestor, não tem o condão, por si só, de fazer presumir que o mesmos tenha auferido vantagem, para si, ou em proveito de terceiros, que precisariam estar comprovados para dar suporte a um decreto condenatório pelos crimes indicados na denúncia. (...)

Desta forma, forçoso é reconhecer, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, por não haver prova da existência do fato criminoso narrado na denúncia, com fundamento no artigo 439, a, do Código de Processo Penal Militar.

Conclusão

Ante o exposto, com fundamento no artigo 439, a, do Código de Processo Penal Militar, ABSOLVO os acusados PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA e MARCO ANTÔNIO GOMES, quanto aos crimes de estelionato e peculato, tipificados, respectivamente, nos artigos 251 e 303, do Código Penal Militar, que lhes foram imputados nos presentes autos.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta.

De fato, as irregularidades administrativas apuradas, como bem pontuou o Colendo Conselho, embora constituam indícios de peculato, não são suficientes para respaldar uma condenação penal, sobretudo quando é nítido que as imputações delitivas aos réus advêm da condição de gestores, sendo, portanto, imprescindível para tipificação do desse delito, que se prove a respectiva apropriação ou desvio de verbas públicas, ônus do qual não se desincumbiu a acusação.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo Juízo
a quo
e mantenho a absolvição de ambos os réus, nos termos do artigo 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25/06/2024